Tribunal: STF
Processo: HC 181669
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Presidente do 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP que indeferiu o pedido de liminar nos autos de Revisão Criminal 2001474-74.2020.8.26.0000.
    Pede-se, ao final, a concessão da ordem, “concedendo a liberdade para o Paciente JOSÉ AGNALDO, até a decisão revisão penal nº 2001474-74.2020.8.26.0000, em curso pelo 3º Grupo de Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (pág. 14 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.
     Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus, devendo a impetração ser encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça para julgá-la como entender cabível (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Retifique-se a autuação, quanto à autoridade coatora.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator